Tribunal: STF
Processo: RHC 59395
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
- Penal. - Construção de edifício, em desconformidade com o memorial e a publicidade, não constitui crime formal, sendo ao contrário delito que se consuma com a efetiva lesão ao direito do adquirente. - Entendimento da Lei das Incorporações e do delito-tipo por ela definido (Lei 4.591/64, art. 65, § 1º). 
Prescrição da ação penal. Deve ser contado seu prazo a partir do efetivo recebimento do apartamento, pelo adquirente e constado que não corresponde, o que foi construído, com o comprometido no memorial e na publicidade da oferta da venda e da construção. 
Recurso de "habeas corpus" a que se nega provimento.